Tribunal: TJDFT
Processo: 0019730-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019730-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TULIO ROBERTO MARIANI RECORRIDO: PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA, ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E DE SUA EX-ESPOSA PARA PRÁTICA DE ATOS NO FEITO EXECUTIVO. NULIDADES NÃO SUBMETIDAS AO PRAZO DECADENCIAL. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, impondo-se sua correção de ofício por força de expressa determinação legal. 2. Para fins de ajuizamento de ação anulatória de arrematação e adjudicação de bem imóvel, baseada na alegação de preço vil, deve ser aplicado o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, contado da data da expedição da carta de arrematação. 3. Não se submete ao prazo decadencial o direito ao reconhecimento da nulidade de arrematação de bem imóvel decorrente de vício insanável, a exemplo da falta de intimação da parte para prática de determinados atos processuais no feito executivo. 4. Não há razão para que seja reconhecida a nulidade da arrematação e adjudicação de bens imóveis, quando verificado que, a despeito da falta de intimação pessoal da parte executada em relação aos atos expropriatórios, não sobreveio prejuízo à sua defesa, sobretudo quando a questão já foi discutida e examinada nos autos do feito executivo. 5. Incabível o reconhecimento da nulidade da arrematação e da adjudicação de imóveis, em virtude da falta de citação e intimação da ex-esposa do executado, quando não se tratarem de bens comuns e já houver sido decretado o divórcio na data da expropriação. 6. Trata-se de ação anulatória, que é uma espécie de ação declaratória desconstitutiva. Nesses casos, a noção de proveito econômico e de valor da condenação não tem a liquidez nem a expressão monetária comuns no processo civil. O valor da causa, ainda mais que foi alterado pelo Juiz, foi fixado pelo preço dos imóveis, que não tem relação econômica direta com o pedido anulatório. 7. “Em caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.” Precedentes: Acórdão n.1124745, 00274793720168070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. “Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e razoabilidade. Decisão reformada. Recurso provido em parte.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2251416-33.2016.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Relator Des. Décio Notarangeli, j. em 8.3.2017)”. 9. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Decadência parcialmente afastada. Sentença cassada. Pedido inicial julgado improcedente. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, 141, 489, 492 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, asseverando cerceamento de defesa. Afirma que a legislação processual proíbe a chamada decisão surpresa no processo, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; c) artigos 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, 178, II, 185, ambos do Código Civil, 486, 620, 692, 694, inciso V, todos do Código de Processo Civil de 1973, 291, 292, caput e §3o, e 966, §4o, todos do Código de Processo Civil, requerendo seja afastada a decadência e a preclusão e, assim, seja examinado o cabimento da ação anulatória com relação ao vício do preço vil. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando ausência de fundamentação da decisão, recusa de prestar a devida e justa prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489 e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp 929.070/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/8/2020. Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, 178, II, 185, ambos do Código Civil, 486, 620, 692, 694, inciso V, todos do Código de Processo Civil de 1973, 9o, 10, 140, 141, 291, 292, caput e §3o, 492 e 966, §4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo especial, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1623926/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/8/2020. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Veja-se, ainda, o RE 1271458 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 31/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028